Tribunal: TJMT
Processo: 1002784-77.2024.8.11.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002784-77.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES GOMES DOS SANTOS - CPF: 028.350.621-06 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES GOMES DOS SANTOS - CPF: 028.350.621-06 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E O DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de descontos bancários, determinou a restituição simples dos valores e fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00.

A parte autora sustenta ausência de contratação de título de capitalização e requer repetição em dobro e majoração do dano moral. A instituição financeira defende a validade da contratação e pugna pela improcedência ou redução da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da contratação do título de capitalização; (ii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro; e (iii) saber se o valor da indenização por dano moral e os consectários legais devem ser alterados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incide o CDC. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

Ausente prova da contratação válida. Documentos unilaterais são insuficientes. Configura falha na prestação do serviço e autoriza a declaração de inexistência do débito.

A repetição em dobro exige demonstração de má-fé. Não comprovada. Cabível restituição simples.

Descontos indevidos em verba de natureza alimentar geram dano moral in re ipsa. Valor da indenização mantido. Observa proporcionalidade e razoabilidade. Juros de mora fluem desde o evento danoso. Honorários advocatícios majorados, conforme art. 85, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da contratação de serviço bancário torna indevidos os descontos realizados. 2. A repetição do indébito em dobro exige prova de má-fé do fornecedor. 3. O desconto indevido em verba alimentar gera dano moral presumido. 4. Os juros de mora, em responsabilidade extracontratual, fluem desde o evento danoso.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas, respectivamente, por Maria de Lourdes Gomes dos Santos e pelo Banco Bradesco S.A., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’ Oeste, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação por dano moral e material, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, determinando a restituição de forma simples dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dano moral, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção pelo IPCA-E, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco Bradesco S.A., recorre, sustentando a validade da contratação do título de capitalização e a inexistência de ato ilícito, dano material ou moral, requerendo a improcedência da ação. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização, com base na razoabilidade e proporcionalidade, a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento e se opõe à majoração dos honorários advocatícios.

De outra banda, a apelante Maria de Lourdes Gomes dos Santos, recorre requerendo a reforma da sentença para determinar a restituição em dobro dos valores descontados, sob o argumento de má-fé da instituição financeira e ausência de engano justificável. Pleiteia, ainda, a majoração do dano moral para R$ 30.000,00, por considerar o valor fixado insuficiente, bem como o aumento dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa ou a aplicação da tabela da OAB/MT.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões e suscitaram, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso adverso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnaram pelo desprovimento do apelo contrário (id. 346342351 e id. 346342352).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre examinar as alegações de não conhecimento dos recursos, suscitadas por ambas as partes em contrarrazões, por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

A análise detida das peças recursais revela que, embora as partes reiterem argumentos expendidos na fase de conhecimento, os recursos atacam os fundamentos da sentença. A Autora combate a caracterização do "engano justificável" para pleitear a dobra e a insuficiência do valor indenizatório. O Banco, por sua vez, insiste na tese de validade contratual para afastar a declaração de inexistência do débito.

Portanto,
rejeito as preliminares
e conheço de ambos os recursos.

Cinge-se dos autos que Maria de Lourdes Gomes dos Santos propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação por dano moral e material em desfavor do Banco Bradesco S.A., alegando ter sido surpreendida com descontos mensais em sua conta corrente sob a rubrica de “Capitalização”, totalizando o montante de R$ 608,82 (seiscentos e oito reais e oitenta e dois centavos) à época da propositura.

Sustentou jamais ter contratado tais serviços ou autorizado os débitos, caracterizando a conduta da instituição financeira como prática abusiva e falha na prestação do serviço. Requereu, ao final, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Devidamente citada, a instituição financeira contestou o feito, arguindo preliminares de falta de interesse de agir e impugnação à gratuidade da justiça. No mérito, defendeu a regularidade da contratação do título de capitalização por meios digitais, a inexistência de venda casada e o exercício regular de direito, pugnando pela improcedência dos pedidos (id. 346341883).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, determinando a restituição de forma simples dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dano moral, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção pelo IPCA-E, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco Bradesco S.A., recorre, sustentando a validade da contratação do título de capitalização e a inexistência de ato ilícito, dano material ou moral, requerendo a improcedência da ação. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização, com base na razoabilidade e proporcionalidade, a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento e se opõe à majoração dos honorários advocatícios.

De outra banda, a apelante Maria de Lourdes Gomes dos Santos, recorre requerendo a reforma da sentença para determinar a restituição em dobro dos valores descontados, sob o argumento de má-fé da instituição financeira e ausência de engano justificável. Pleiteia, ainda, a majoração do dano moral para R$ 30.000,00, por considerar o valor fixado insuficiente, bem como o aumento dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa ou a aplicação da tabela da OAB/MT.

Pois bem. Analiso conjuntamente ambos os recursos.

A relação entre as partes é de consumo, razão pela qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Ainda assim, subsiste a distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I e II, do CPC: cabe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo
,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”.

No caso, a instituição financeira não se desincumbiu de comprovar a regularidade da contratação do título de capitalização impugnado. Limitou-se a juntar telas sistêmicas unilaterais, sem apresentar contrato assinado, gravação telefônica, log de acesso ou outro elemento idôneo apto a demonstrar a manifestação de vontade da autora.

Sem prova da contratação, os descontos realizados são indevidos e evidenciam falha na prestação do serviço. Por isso, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência do débito.

Quanto à restituição, a repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de má-fé ou de conduta contrária à boa-fé objetiva. Na hipótese, embora a conduta do banco revele falha na prestação do serviço, não há prova suficiente de má-fé apta a justificar a devolução em dobro. Assim, correta a sentença ao determinar a restituição simples.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – grifei e negritei).

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, dispensada a prova do prejuízo concreto.

Quanto ao valor da indenização, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada às circunstâncias do caso, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos parâmetros adotados por esta Câmara em hipóteses semelhantes. O montante atende às finalidades compensatória e pedagógica, sem importar enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, assim já se manifestou esta Terceira Câmara:

“RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Na espécie, restou comprovada a falha na prestação de serviços, uma vez que, após o autor aderir ao consórcio, a empresa vendedora foi desidiosa no trato com o consumidor, demonstrando desinteresse na solução dos problemas, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”

(RAC n. 1013938-92.2019.8.11.0003, 3a Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 25.10.2021 - negritei).

No que se refere ao termo inicial dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, estes fluem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. No caso, o evento danoso corresponde à data do primeiro desconto indevido realizado na conta da autora. Nesse ponto, o apelo da autora merece acolhimento.

No tocante aos honorários advocatícios, considerando os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, a verba deve ser majorada para 15% sobre o valor da condenação.

Portanto, por estes fundamentos, a sentença deve ser reformada apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora do dano moral a partir do evento danoso e para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, mantidas as demais disposições.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por BANCO BRADESCO S.A. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Maria de Lourdes Gomes dos Santos.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026